Tribunal: TJDFT
Processo: 0753370-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0753370-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: DANILLO GOMES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de DANILLO GOMES DA SILVA, preso preventivamente em razão de descumprimento de medida protetiva deferida em favor de K. V. F. L. nos autos do processo no 0722872-96.2024.8.07.0020. A Defensoria Pública argumenta que a companheira do paciente requereu a revogação das medidas protetivas, a demonstrar que não mais subsistem os requisitos da manutenção da prisão preventiva, especialmente porque afirmou categoricamente que não se sente mais ameaçada, tampouco tem interesse na persecução penal. Discorre sobre a excepcionalidade da segregação cautelar, destaca a possibilidade de reconciliação do casal e chama a atenção para o fato de que a audiência de instrução está designada para 10/03/2025, o que certamente resultará em excesso de prazo da prisão preventiva. Requer a revogação da preventiva, com expedição imediata de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da segregação por cautelar pessoal diversa da prisão, a exemplo de acompanhamento no GEAFAVD ou colocação de tornozeleira eletrônica. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Como se sabe, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. A prisão preventiva do paciente foi decretada com a finalidade de resguardar a ordem pública e para garantir a execução de medidas protetivas de urgência (id. 67292957 – p. 16/17). No dia 27/10/2024, K. V. F. L. se dirigiu até a 21a Delegacia de Polícia e narrou que: (...) convive maritalmente há dois anos com DANILLO GOMES DA SILVA e não possuem filhos em comum. Que durante esse período de convivência, fora agredida física e moralmente, bem como ameaçada de morte pelo companheiro diversas vezes, tendo registrado ocorrência anteriormente mas ainda tinha havido agressão física, acreditava que com o tempo ele mudaria o comportamento agressivo. Que, por diversas vezes, manifestou intenção em separar-se do companheiro, pois sentia-se infeliz no relacionamento. O companheiro por qualquer motivo tem o costume de quebrar as coisas que pertencem à vítima. Se irrita facilmente sem motivos aparentes e na data de hoje, após ele ter quebrados vidros de perfume da VÍTIMA, iniciaram discussão em que o AUTOR passou a ofendê-la nos seguintes termos: "DESGRAÇADA, DEMÔNIO, ETC." Que, diante das ofensas contra sua pessoa, sentiu-se ofendida e MUITO humilhada e terminou por decidir ir embora e nesse momento o AUTOR a agrediu com um celular desferindo golpes em seu rosto, utilizando o aparelho celular da própria VÍTIMA, o que causou lesão cortante em seu nariz, arranhão na face esquerda, lesão no queixo, lesão no colo, lesão no glúteo esquerdo, lesão de defesa no punho esquerdo. Enquanto estava sendo agredida, a VÍTIMA gritou por socorro e os vizinhos acionaram a Polícia Militar. Após as agressões o AUTOR foi trabalhar e, a VÍTIMA deslocou-se até essa Delegacia de Polícia, tendo encontrado a viatura da PM no meio caminho. Nesse meio tempo o AUTOR mandou-lhe uma mensagem de texto, via SMS, pedindo que ela não registrasse a ocorrência. (...) (id. 67292955 – p. 10) (grifo nosso) Nessa mesma data, a vítima preencheu o termo de requerimento de medidas protetivas, no qual, acerca do histórico de violência, assinalou que o suposto agressor já teria praticado as seguintes agressões: soco, puxão de cabelo, chute, tapa, empurrão e estrangulamento. Ainda respondeu de modo positivo que precisou de atendimento médico após algumas dessas agressões. Quanto aos comportamentos que o suposto agressor já teria demonstrado, assinalou: demonstra ciúme excessivo; tenta controlar sua vida e as coisas que ela faz; disse algo parecido como: “se não for minha, não será de mais ninguém”; perturba, persegue ou vigia a vítima nos locais que frequenta; proíbe a vítima de visitar familiares ou amigos; faz telefonemas e envia mensagens de modo insistente; impede a vítima de ter acesso a dinheiro, conta bancária ou outros bens; a proíbe de ir ao médico ou pedir ajuda a outros profissionais (id. 67292955 – p. 15). No dia 27/10/2024, nos autos do processo no 0722872-96.2024.8.07.0020, foram aplicadas a DANILLO GOMES DA SILVA as seguintes medidas protetivas: a) Proibição de aproximação da vítima, fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; b) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros; c) Proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida, qual seja: RUA 45, QUADRA 64, LOTE 05, JARDIM CÉU AZUL, VALPARAÍSO - GO. Constou da decisão, ainda, as seguintes advertências: (...) Por ocasião da intimação, deverá o(a) Oficial(a) de Justiça informar ao requerido que o descumprimento das medidas protetivas ora deferidas constituiu crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 e poderá sujeitá-lo à prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP. As partes devem ser também cientificadas de que somente uma nova decisão judicial poderá revogar as medidas protetivas ora aplicadas e de que qualquer modificação da situação existente entre elas que interfira no cumprimento das medidas deve ser comunicado ao Juizado de Violência Doméstica competente. (...) (id. 67292955 – p. 115) O ora paciente foi intimado da decisão supramencionada no dia 28/10/2024, às 13h57min (id. 67292955 – p. 64). Por ocasião da intimação da vítima, esta indagou ao Sr. Oficial de Justiça se o seu companheiro já havia sido cientificado acerca das medidas protetivas, uma vez que ele continuava mantendo contato. Confira-se: (...) Certifico, por oportuno, que durante a diligência a intimanda me indagou se o ofensor já havia sido intimado, porquanto continuava mantendo contato. Abri os presentes autos de PJE e observei que o ofensor DANILLO GOMES DA SILVA foi devidamente intimado da decisão judicial no dia 28/10/2024, às 13h57 (ID 216055357). Indaguei à intimanda se o contato que o ofensor estabeleceu foi após a referida data/horário, sendo respondido afirmativamente. Certifico, por fim, tal como se observa das capturas de tela anexa, que orientei à intimanda que registrasse ocorrência policial dando conta do descumprimento das medidas protetivas. Além disso, facultei que ela me enviasse os e-mails recebidos do ofensor, a fim de que esse d. Juízo fosse cientificado (vide documentos anexos). (...) (id. 67292955 – p. 70) Na sequência, a vítima compareceu à 33a Delegacia de Polícia e comunicou: (...) que está com medidas protetivas Lei Maria da Penha desde o dia 28/10/2024, porém, desde esse dia DANILO GOMES DA SILVA não há deixa em paz. Que no dia o registro da ocorrência 8054/2024 - 21a DP, DANILO foi até a delegacia onde a declarante estava registrando, tentando intimidá-la. Que DANILO foi na frente da delegacia por umas três vezes e na terceira vez os policiais da 21a DP foram em sua direção e o mesmo subiu na motocicleta e foi embora do local. Ressaltou que desde então vem recebendo mensagens de DANILO via email, o qual, afirmou que irá destruir todos os pertences da declarante que estão na casa dele. Ressaltou que não houve nenhuma mensagem de ameaça ou injuria, apenas a insistência de DANILO em querer conversar e tentar reatar. (...) (id. 67292955 – p. 98) (grifo nosso) Ainda nos autos do inquérito policial, o Ministério Público representou pela decretação da prisão preventiva de DANILLO GOMES DA SILVA, o que foi acatada pelo Juiz de primeiro grau (id. 67292957 – p. 16). Posteriormente, o Ministério Público apresentou denúncia em desfavor de DANILLO pela prática, em tese, dos crimes de lesão corporal contra sua companheira e por descumprimento de medidas protetivas de urgência (id. 67292957 – p. 10 a 12). A denúncia foi recebida em 13/12/2024, nos autos da ação penal no 0723667-05.2024.8.07.0020 (id. 67292957 – p. 24). Após apresentação de resposta à acusação e realização de estudo psicossocial, os autos de origem aguardam realização de audiência de instrução designada para 10/03/2025, às 14h. Pelo que se nota, estão presentes, ao menos em um juízo superficial de cognição, próprio das medidas liminares, a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria delitiva. O crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, desde o advento da Lei no Lei no 14.994/2024, aplicável neste caso, passou a prever uma pena 2 (dois) a 5 (cinco) anos de reclusão. No mais, não obstante a vítima tenha postulado a revogação das medidas protetivas, conforme pedido datado de 25/11/2024 (feito no 0722872-96), e até o momento não apreciado, os elementos dos autos recomendam cautela quanto ao pedido liminar de soltura do paciente. Isso porque, como bem pontuou o Juiz a quo na decisão que decretou a prisão preventiva, o “acusado, em total desdém da ordem judicial e ainda da autoridade policial, encaminha mensagens de teor intimidatório à vítima e tem a audácia de comparecer em frente a uma delegacia de polícia para se aproximar e intimidá-la. Assim, em liberdade, continua a praticar crimes e descumprir a decisão judicial” (id. 67292957 – p. 17). Além disso, conforme narrado pela vítima e descrito no requerimento de medidas protetivas, o paciente apresenta, supostamente, um comportamento insistente de controle, ameaças e violência contra sua companheira. Não bastasse, cumpre ressaltar a manifestação do Ministério Público no processo principal a respeito da autonomia e independência das medidas protetivas de urgência: (...) Cabe ressaltar que o desejo expresso da vítima quanto à revogação das medidas protetivas impacta apenas as cautelares impostas, conforme estabelece o artigo 19 da Lei no 11.340/2006, que lhe concede capacidade postulatória. Nessa hipótese, deve-se valorizar a vontade da parte que inicialmente pleiteou a proteção judicial. No entanto, tal manifestação não serve de fundamento para a revogação da prisão preventiva, uma vez que sua decretação obedece a critérios distintos e independentes. Por fim, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, não se mostra adequada ao caso. A violação das medidas protetivas ocorreu de forma imediata, evidenciando o risco concreto de reiteração da conduta, mesmo diante da imposição de cautelares. (...) (id. 67292957 – p. 106) (grifo nosso) Nesse sentido, não se evidencia, neste momento, constrangimento ilegal na decisão pela qual o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido, tendo o Juiz de primeiro grau ressaltado: (...) O pedido de revogação de medidas protetivas não tem o condão de, por si somente, abalar os fundamentos da decisão que decretou a prisão, pois o que se observa não é o sentimento de tranquilidade da vítima, mas o perigo que ela corre com o acusado em liberdade. (...) (id. 67292957 – p. 113) (grifo nosso) A defesa se antecipa, ainda, a respeito de um eventual excesso de prazo em razão da audiência de instrução ter sido designada para março de 2025. Contudo, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o “excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional.” (AgRg no RHC n. 193.353/PR, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024.) Tanto a decisão que decretou a prisão preventiva quanto a que indeferiu o pedido de revogação estão ancoradas, do que se percebe nesta análise incipiente, na gravidade concreta extraída dos elementos contidos nos autos, de tal modo que o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência, por si sós, não possuem o condão de implicar, necessariamente, a soltura imediata do paciente. De igual modo, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, por ora, suficientes e adequadas. Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora. Dispensadas as informações. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora